Tribunal: TCU
Processo: 017.392/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10746/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.392/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Terezinha Menna Barreto Lages (XXX.787.100-XX); Bartira Ercília Pinheiro da Costa (XXX.315.450-XX); Inês Margaret Moura Oliveira (XXX.987.960-XX); Isabel Cristina Menna Barreto Azambuja (XXX.806.930-XX); Joice Eliane Moura Oliveira (XXX.417.610-XX); Nair Dornelles de Oliveira (XXX.851.800-XX); Nilta Carina Menna Barreto Machado (XXX.201.260-XX); Rejane Giusti Marder (XXX.157.880-XX); Rita do Carmo Menna Barreto Minozzo (XXX.096.390-XX); Vorgia Helena Pinheiro Obino (XXX.214.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.